Tribunal: TJES
Processo: 5006005-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006005-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO PEREIRA VICTOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, nos autos da ação revisional ajuizada pelo agravante em face de instituição bancária, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, mas concedeu a gratuidade de justiça.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero ajuizamento da ação revisional impede a caracterização da mora e, consequentemente, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e a adoção de medidas judiciais pelo credor; e (ii) estabelecer se a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade apta a justificar a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O ajuizamento de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor, sendo necessário o reconhecimento da nulidade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 380/STJ).
4.
A negativação do nome do devedor e a propositura de ação de busca e apreensão são legítimas quando há descumprimento das obrigações contratuais, independentemente da discussão judicial sobre eventuais cláusulas abusivas.
5.
A alegação genérica de cobrança de juros abusivos, sem a devida demonstração de que as taxas praticadas pelo contrato são superiores à média de mercado de forma exorbitante, não justifica a concessão da tutela de urgência.
6.
A necessidade de dilação probatória para apuração da abusividade dos encargos contratuais impede a concessão da tutela provisória, pois não se verifica probabilidade do direito em favor do agravante.
7.
O contrato firmado entre as partes apresenta de forma clara as taxas de juros, o valor do seguro e o montante das prestações, não havendo indícios de afronta ao dever de informação ao consumidor.
8.
A simples possibilidade de negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos não configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se trata de consequência natural do inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
O ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor nem obsta a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes ou a adoção de medidas judiciais pelo credor.
11.
A alegação de juros abusivos deve ser demonstrada concretamente, sendo insuficiente a mera afirmação genérica de que as taxas contratadas superam a média de mercado.
12.
A negativação do nome do devedor e a busca e apreensão do bem financiado são consequências naturais do inadimplemento e não configuram, por si sós, dano irreparável ou de difícil reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABRÍCIO PEREIRA VICTOR
em face da r. decisão (fls. 02/07 do evento 8270331), proferida pelo douto magistrado da

5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, no bojo da ação revisional tombada sob o nº 5011499-82.2024.8.08.0024, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de natureza antecipada, mas concedeu a gratuidade de justiça ao agravante.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não descaracteriza a mora apenas o ajuizamento da ação revisional, nem mesmo quando reconhecida a abusividade de cláusulas incidentes no período de inadimplência contratual, sendo imprescindível para tanto o reconhecimento da nulidade de encargos exigidos no período da normalidade contratual.
” (fl. 04 do evento 8270331).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na medida em que o mero ajuizamento de ação revisional não obsta, por si só, a caracterização da mora da parte autora, de acordo com a súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, a propositura da ação de revisão do contrato pelo agravante não impede que o banco agravado proceda à negativação do nome daquele perante os órgãos de proteção ao crédito, desde que constatado o descumprimento das obrigações contratuais, tampouco ajuíze ação de busca e apreensão.

O recorrente alega de modo genérico que os juros contratuais são superiores às taxas praticadas pelo mercado, mas não comprova tal alegação, e, em suas razões recursais, sequer indica quais as rubricas cobradas na avença seriam ilegais. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA LIMINAR – JUROS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. Ao menos diante da cognição em que proferida a r. decisão objurgada, eventual comprovação de que os juros efetivamente cobrados pelo banco não guardam pertinência com o que previsto contratualmente demanda um maior alargamento da fase instrutória
e, também, vale ressaltar que acerca de tal tese o juízo singular ainda não se manifestou. Precedentes. 2. Ademais, o fato da parte recorrente ter contratado seguro, por si só, não revela a existência da alegada mácula contratual (venda casada), não existindo prova, ao menos prima facie, de que a contratação foi imposta ao consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006354-88.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento 05/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUISITOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DOS JUROS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
A orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, para cada segmento de crédito, é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004623-23.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 04/08/2023)

Acrescente-se, ainda, que o contrato (evento 40149829) trouxe de maneira clara as taxas de juros mensal e anual, o valor do seguro financiado e o montante da prestação devida, o que indica que não houve afronta ao dever de informação ao consumidor.

Por fim, a alegação de risco de dano irreparável não encontra respaldo suficiente, pois eventuais consequências patrimoniais, como a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes, são desdobramentos naturais do descumprimento contratual, que, no presente caso, não foi afastado.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.